Tribunal: TJSP
Processo: 3004271-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Lei 11.960/09 – Correção monetária – Aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (ADIs 4357 e 4425) – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.